Tribunal: TJDFT
Processo: 0720605-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, IV DO CPC. RESP 1993932/DF. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de reapreciação da matéria, em razão do provimento do Recurso Especial no 1993932/DF, no qual a Colenda Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, admite mitigação para que haja a penhora de parte dos vencimentos da parte devedora, desde que o percentual observe a preservação do mínimo existencial do executado, sua dignidade e a de sua família.
2. Em que pese meu entendimento seja que toda e qualquer concessão quanto as exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salarias devem estar amparadas em previsão legal, o que, de fato, parece-me ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, no julgamento do REsp no 1993932/DF, aquele colegiado inclinou-se no sentido da possibilidade de penhora de salário.
3. Destaca-se que o fato de inexistir parâmetro legal que determine o quantum a ser penhorado não exime o julgador de estabelecer regra lastreada em critérios universalizáveis, que possa ser replicada em casos semelhantes, de acordo com análise de cada caso. 3.1. O estabelecimento de um critério objetivo possui um relativo grau de discricionariedade, visto que é preciso estabelecer um critério normativo baseado em algum elemento fático ou conceitual que passe a integrar o juízo. Por outro lado, mostra-se o caminho que mais possibilita o controle da atuação jurisdicional pelos pares e pela sociedade, permitindo o aperfeiçoamento das decisões judiciais. Essa é, entretanto, a única e melhor forma de se evitar a ampla discricionariedade de uma decisão que se baseie somente em palavras e expressões avaliatórias como é o caso de “subsistência digna”.
4. Nessa Turma já tivemos a oportunidade de discutir a fixação de escalonamento de valores para definição da penhora, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetiváveis. 4.1. Firmou-se o consenso na Turma quanto à necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário.
5. A partir do escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado por esta Turma, materializada na tabela: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%, determino, no caso em questão, a penhora no montante equivalente a 7,5% (sete vírgula cinco por cento) da remuneração mensal líquida, ou seja, excetuados os descontos legais e obrigatórios, da quantia percebida pelo Executado.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.